Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão e obscuridade no julgado quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e obscuridade no acordão embargado acerca da data inicial para incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, com razão o embargante, quanto a omissão no acórdão embargado na fixação do termo inicial para incidência dos juros moratórios e correção monetária, de modo que o dispositivo deverá ser alterado para constar que a correção monetária deverá incidir desde o desembolso (03/04/2024) e os juros moratórios deverão incidir desde a citação (06/08/2024).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos para sanar a omissão do acórdão de ID 66803542, devendo constar em seu dispositivo “13...Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No que tange aos juros de mora e correção monetária, com a edição da Lei 14905/2024, a partir de 31/08/2024, estes serão obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA. Até o dia 30/08/2024, os juros permanecem à razão de 1% a.m. e a correção monetária pelo INPC. A correção monetária deverá incidir desde o desembolso (03/04/2024) e os juros moratórios deverão incidir desde a citação (06/08/2024).”.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.